Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010842-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO MARCOS MINOSSO - CPF: 615.596.281-20 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por FERNANDO MARCOS MINOSSO em face do acórdão abaixo ementado:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MALA ENTREGUE APÓS CINCO DIAS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE MALA DANIFICADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DECADÊNCIA REJEITADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR CINCO DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. VÍDEO E FOTOS DA MALA QUE NÃO DEMONSTRAM O REAL PREJUÍZO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR O DANO MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Legitimidade passiva das reclamadas. “Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo à alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes” ( AgRg no AREsp 207.708/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 03/10/2013). Preliminar rejeitada.

2. Destaca-se que a Convenção de Montreal ou Varsóvia deve ser aplicada somente no que tange os danos materiais pleiteados em razão do extravio de bagagem em viagem internacional, conforme entendimento amparado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 210, de modo que a indenização por dano moral não deve ser limitada pela referida norma, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

3. Malgrado o recorrido tenha apresentado fotos e vídeos de sua mala de viagem com avarias, não há no processo qualquer nota fiscal de sua mala, ou qualquer outro documento do qual se possa extrair a extensão do dano. Dano material afastado.

4. A companhia de transporte aéreo que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Valor fixado condizente ao caso, não merecendo a redução.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos..
”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo contradição no mesmo.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024